Tribunal: TJSP
Processo: 2159487-40.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Habeas Corpus. Evasão de divisas, organização criminosa e desobediência. Paciente colocado em liberdade por decisão do MM. Juízo "a quo" que revogou a segregação cautelar. Cessação do ato que se pretendia coator. Impetração prejudicada.